Tribunal: TJDFT
Processo: 0730650-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730650-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: AMANDA HIBNER DE LIMA D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente manifeste-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que o pedido de penhora indeferido na origem e objeto do recurso ocorreu na decisão de ID 159012290, proferida em 17/05/2023, a qual foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 19/05/2023 (sexta-feira), e publicada no primeiro dia útil subsequente, dia 22/05/2023 (segunda-feira), de modo que, em tese, transcorrido o prazo no dia 13/06//2023 (terça-feira). Assim, em tese, o recurso interposto no dia 27/07/2023, em tese, é intempestivo. Com efeito, cumpre salientar que eventual pedido superveniente de reconsideração não suspende, nem interrompe o prazo prescricional. Ressalte-se, ademais, que o objeto da insurgência não é matéria de ordem pública. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator